Tribunal: TJPA
Processo: 0019810-28.2004.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0019810-28.2004.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: GLORIANA GOMES TEIXEIRA

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO Nº 0019810-28.2004.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

SENTENCIADO: GLORIANA GOMES TEIXEIRA

SENTENCIADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ATO ADMINISTRATIVO DESFUNDAMENTADO. NECESSIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária oriunda da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por servidora pública municipal contra o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (IPAMB), visando ao reconhecimento do direito à prorrogação de licença médica para tratamento de saúde. A autora, professora da rede municipal, é portadora de bexiga neurogênica incurável, sequela de cirurgia para retirada de tumor maligno. O juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à renovação da licença no período de 30/06/2004 a 19/05/2005, e fixou honorários advocatícios de forma equitativa após embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a servidora pública municipal faz jus à prorrogação da licença médica até o limite legal previsto no Estatuto dos Servidores Municipais de Belém; e (ii) definir se a fixação equitativa dos honorários advocatícios está em conformidade com o art. 85, §8º, do CPC, diante da irrisoriedade do valor da causa e da duração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal (Lei nº 7.502/90) prevê o direito à licença médica com remuneração, por até 24 meses, com possibilidade de prorrogação dentro desse prazo mediante inspeção médica oficial.

4.

Os documentos médicos constantes dos autos — incluindo laudos do próprio IPAMB — atestam a condição irreversível da servidora, que necessita esvaziar a bexiga com uso de cateter a cada três horas, em ambiente estéril e posição horizontal, o que torna incompatível o exercício da atividade docente.

5.

O ato administrativo que negou a renovação da licença e determinou a readaptação funcional não apresenta motivação suficiente, desconsidera laudos médicos anteriores e não especifica função compatível com a limitação imposta pela doença, violando os princípios da legalidade, motivação e dignidade da pessoa humana.

6.

O Poder Judiciário pode controlar atos administrativos que desrespeitem normas legais ou princípios constitucionais, especialmente quando envolvam direitos fundamentais como saúde e integridade física.

7.

Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem que o laudo médico oficial não vincula o julgador quando há elementos probatórios robustos em sentido contrário.

8.

A fixação originária dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa foi corretamente revista pelo juízo a quo, em sede de embargos de declaração, para fixação por equidade, diante do baixo valor atribuído à causa e da longa duração da demanda, conforme autoriza o art. 85, §8º, do CPC e a jurisprudência do STJ (Tema 1.076).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público municipal faz jus à prorrogação de licença médica até o limite legal de 24 meses quando comprovada, por laudos médicos consistentes, a impossibilidade de retorno ao trabalho.

2.

A decisão administrativa que indefere renovação de licença médica deve ser motivada e compatível com as limitações funcionais do servidor, sob pena de violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.

3.

A fixação equitativa dos honorários advocatícios é admissível quando o valor da causa for irrisório e o processo tiver longa duração, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LIV e LV; 37, caput; 196. CPC/2015, arts. 85, §§2º e 8º; 496. Lei Municipal nº 7.502/1990, arts. 93 a 97 e 128.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 81149/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.10.2013; STJ, AgInt no REsp 1866344/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.06.2023; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0005345-67.2011.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 08.03.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
da Remessa Necessária e, no mérito,
MANTER INTEGRALMENTE
a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária oriunda da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
Gloriana Gomes Teixeira
em face do
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB
, visando ao reconhecimento de seu direito à renovação de licença médica para tratamento de saúde.

Consoante se extrai da petição inicial, a autora, servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professora Pedagógica, relata que, após submeter-se à cirurgia de histerectomia total em razão de tumor maligno no colo do útero, desenvolveu
bexiga neurogênica incurável
, condição que a impede de urinar espontaneamente, exigindo o esvaziamento da bexiga por meio de cateter a cada três horas, em posição horizontal e em ambiente esterilizado.

Afirma que, diante dessas limitações, passou a receber licenças médicas sucessivas, todas concedidas mediante perícias oficiais, até que, ao retornar para nova avaliação, em 30/08/2004, os peritos do IPAMB, sem proceder a novo exame físico ou considerar seu histórico clínico, determinaram seu retorno imediato às atividades, contrariando todos os laudos anteriores, inclusive do próprio Instituto.

Narra diversos episódios de tratamento desrespeitoso e humilhante por membros da junta pericial e sustenta que a negativa de renovação da licença afronta o Estatuto dos Servidores Municipais, a legislação aplicável e os princípios constitucionais reguladores da Administração Pública. Ao final, requereu tutela antecipada para concessão imediata da licença desde 30/06/2004, pedido este que foi deferido.

Regularmente citado, o IPAMB apresentou contestação (ID 29492625), na qual, após sintetizar sua versão sobre os fatos, afirmou que os laudos particulares que instruíram a inicial não poderiam prevalecer sobre a avaliação da perícia médica oficial. Alegou que, embora a autora apresente limitações decorrentes da doença, tal condição não a tornaria inválida para o trabalho, defendendo que o retorno da servidora às suas atividades profissionais, ainda que readaptadas, seria compatível com o quadro apresentado. Sustentou, ademais, não haver previsão legal para conversão da licença em pecúnia, caso fosse esse o objetivo final da demanda. Ao final, pugnou pela total improcedência da ação, pelo imediato retorno da autora ao labor e pela submissão desta a nova perícia.

Após réplica da parte autora, sobreveio manifestação do Ministério Público de primeiro grau, que opinou pela realização de perícia médica judicial (ID 29492631). Contudo, o juízo
a quo
indeferiu a produção dessa prova, por considerá-la desnecessária diante da suficiência dos documentos médicos já constantes dos autos e da ausência de impugnação específica quanto às condições clínicas da autora, anunciando o julgamento antecipado da lide.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 29492661),

que julgou o feito nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para reconhecer o direito da autora a renovação da licença médica, desde 30/06/2004 até 20/05/2003 e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. SEM CUSTAS, tendo em vista a isenção do Município sucumbente. CONDENO A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que fixo em 15% sobre o valor da causa, atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. SENTENÇA SUJEITA A REEXAME NECESSÁRIO (art. 496, CPC), de modo que, superado o prazo para recurso voluntário, REMETAM-SE OS AUTOS AO E. TJPA.”

Contra a decisão, a autora opôs Embargos de Declaração (ID 29492662), alegando omissão quanto à fixação equitativa dos honorários advocatícios. Os aclaratórios foram julgados, resultando na prolação de sentença integrativa (ID 29492669), cuja parte dispositiva segue transcrita, nos exatos termos determinados:

“Isto posto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU PROVIMENTO para reconhecer a omissão da sentença de Id Nº 143738106, que deverá ser integrada para que ONDE SE LÊ: ‘CONDENO A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que fixo em 15% sobre o valor da causa, atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.’ LEIA-SE: ‘CONDENO A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que, com fulcro no art. 85, § 8º do CPC, considerando o valor irrisório da causa, fixo em R$ 3.211,80 (três mil duzentos e onze reais e oitenta centavos), conforme tabela da OAB.’ INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA ATACADA QUE DEVERÁ SER INTEGRALMENTE CUMPRIDA, DE TUDO CERTIFICANDO NOS AUTOS.
”

Consta nos autos certidão atestando a inexistência de interposição de recursos pelas partes (ID 29492671), o que ensejou a remessa obrigatória dos autos a esta Corte, em razão do reexame necessário previsto no art. 496 do Código de Processo Civil.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de ID 29493168, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, em seu parecer (ID 29954389), apresentou detalhado relato dos fatos processuais, reafirmou que a doença da autora (bexiga neurogênica incurável) está amplamente comprovada por laudos médicos do SUS e do próprio IPAMB e destacou que o órgão previdenciário não impugnou tais documentos. Ressaltou que o laudo oficial que determinou a readaptação funcional carece de motivação, contrariando todos os demais pareceres técnicos, o que configura vício de legalidade.

Apontou, ainda, que a legislação municipal aplicável (Lei nº 7.502/90) prevê expressamente a possibilidade de prorrogação da licença até o limite de vinte e quatro meses, prazo que a autora não extrapolou. Assim, concluiu pela
manutenção integral da sentença
, por ser medida juridicamente correta e respaldada pelas provas dos autos.

É o relatório.

VOTO

O objeto da presente remessa necessária, é a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos de ação ordinária proposta por Gloriana Gomes Teixeira em face do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB, julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da autora à prorrogação de licença médica para tratamento de saúde, no período de 30/06/2004 a 19/05/2005, bem como fixou honorários advocatícios, posteriormente ajustados em sede de embargos de declaração.

A sentença foi objeto de embargos declaratórios opostos pela autora, acolhidos para, sem alterar o conteúdo de fundo do
decisum
, apenas adequar a forma de fixação dos honorários advocatícios, que passaram a ser arbitrados, de maneira equitativa, no valor de R$ 3.211,80 (três mil duzentos e onze reais e oitenta centavos), em razão da irrisoriedade do valor da causa e da longa duração do processo, mantendo-se incólumes os demais termos.

No que tange ao cabimento da remessa necessária, verifica-se que a sentença foi proferida em desfavor de autarquia municipal (IPAMB), julgando procedente pedido formulado em face de ente dotado de personalidade jurídica de direito público, em ação na qual se discute obrigação de fazer e reflexos patrimoniais, estando, portanto, sujeita ao duplo grau obrigatório, nos termos do artigo 496 do Código de Processo Civil.

Ademais, trata-se de sentença ilíquida, pois, embora estabeleça o período de licença, os reflexos econômicos devem ser apurados em sede de cumprimento de sentença. Assim, presentes os requisitos legais, conheço da remessa necessária.

No mérito, a controvérsia cinge-se a verificar a correção da sentença que reconheceu o direito da autora à prorrogação da licença para tratamento de saúde, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses previsto no Estatuto dos Servidores do Município de Belém, bem como a adequação da fixação dos honorários advocatícios tal como ajustada na sentença integrativa.

Da análise do conjunto probatório, especialmente dos elementos descritos na petição inicial e na contestação, observa-se que não há controvérsia relevante quanto ao quadro clínico da autora. A inicial narra que a demandante, servidora municipal no cargo de professora, submeteu-se a cirurgia para retirada de tumor maligno no colo do útero, passando a apresentar sequela pós-cirúrgica irreversível, denominada bexiga neurogênica, com perda de capacidade de urinar espontaneamente, necessitando esvaziar a bexiga, por intermédio de cateter, a cada três horas, em condições assépticas e em superfície plana, incompatíveis com o ambiente escolar em que labora.

Os documentos médicos acostados aos autos e expressamente analisados na sentença de primeiro grau demonstram que diversos profissionais, inclusive médicos do próprio IPAMB, atestaram a gravidade do quadro e recomendaram afastamento da atividade laboral, chegando alguns a sugerir aposentadoria por invalidez, dada a limitação funcional permanente.

A controvérsia central reside na legalidade do ato administrativo que nega a renovação de licença para tratamento de saúde a servidor público, quando a decisão da perícia oficial diverge de um conjunto probatório robusto que atesta a incapacidade laboral. A jurisprudência pátria, incluindo a de Tribunais Superiores, tem se posicionado no sentido de que o laudo pericial oficial, embora goze de presunção de legitimidade, não é absoluto e não vincula o julgador. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE FARTAMENTE COMPROVADA.
O MAGISTRADO NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO MÉDICO OFICIAL, JÁ QUE É LIVRE NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS.
PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a norma prevista no art. 30 da Lei 9.250/95 não vincula o Juiz, que é livre na apreciação da prova apresentada por ambas as partes, nos termos dos arts. 131 e 436 do CPC. Precedentes: REsp. 1.251.099/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 16.03.2012; AgRg no REsp. 1.160.742/PE, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 29.04.2010, dentre outros.
2. O laudo pericial do serviço médico oficial é, sem dúvida alguma, uma importante prova e merece toda a confiança e credibilidade, mas não tem o condão de vincular o Juiz que, diante das demais provas produzidas nos autos, poderá concluir pela comprovação da moléstia grave; entendimento contrário conduziria ao entendimento de que ao Judiciário não haveria outro caminho senão a mera chancela do laudo produzido pela perícia oficial, o que não se coaduna com os princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. A perícia médica oficial não é o único meio de prova habilitado à comprovação da existência de moléstia grave para fins de isenção de imposto; desde que haja prova pré-constituída, o Mandado de Segurança pode ser utilizado para fins de afastar/impedir a cobrança de imposto. 4. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 81149 ES 2011/0264569-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/10/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2013) (Grifei)

O Poder Judiciário pode e deve analisar a razoabilidade e a legalidade do ato administrativo, especialmente quando este carece de motivação adequada ou ignora outros elementos de prova, como laudos médicos particulares, exames e o histórico clínico do servidor. Prevalece o entendimento de que o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana deve ser resguardado, não podendo ser suplantado por decisões administrativas desprovidas de fundamentação técnica e fática coerente.

Este Egrégio Tribunal, possui precedentes que amparam a decisão de primeiro grau, enfatizando o dever de motivação dos atos administrativos e a proteção ao direito à saúde do servidor. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRORROGAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO INCAPACIDADE LABORATIVA. INDEFERIMENTO. ILEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. MOTIVAÇÃO. PUBLICIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. PRESUNÇÃO LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. 1- A questão em análise reside em verificar se o Apelado, na qualidade de servidor público estadual com vínculo efetivo, faz jus à prorrogação da concessão de licença para tratamento de saúde, bem como, se há legalidade no ato de indeferimento do pedido pela Administração Pública. 2- O Apelado alegou na exordial que por ter apresentado problemas de saúde de natureza psiquiátrica teria ficado incapacitado para o trabalho e, após, confirmação por perícia médica em órgão oficial do Estado, teria sido concedida licença para tratamento de saúde. Alega que em uma das perícias houve erro material referente à indicação do período concedido constante no laudo, que foi reproduzido em portaria pela Administração Pública. Após retificação do laudo, o Estado não teria republicado a portaria com a correção. Submetido a novas inspeções médicas, o apelado teve reconhecido por laudo a necessidade de prorrogação do afastamento laboral, no entanto o ente público continuou a não publicar as portarias de prorrogação. 3- Afastado do serviço, o apelado teria sido surpreendido com uma notificação, por meio de memorando, do indeferimento de sua licença, que estaria pendente de esclarecimentos. No entanto, o documento referido pela apelante não foi juntado aos autos. Tampouco, houve juntada de publicação de portaria ou outro documento com a motivação do ato que ensejou o indeferimento da licença.
4- Em sentença, fora julgado procedente o pedido formulado para condenar a ré à concessão de licença médica ao autor, uma vez que este teria comprovado “quantum satis” que necessita do devido tratamento médico. 5- A licença saúde é direito garantido aos servidores públicos civis do Estado do Pará, estando prevista nos art. 81 a 84 da lei n. 5.810/94. Para sua concessão exige-se a prévia submissão à inspeção médica por meio de perícia realizada pelo Estado. Findo o prazo da licença, nova inspeção médica concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria. 6- Preenchidos os requisitos para concessão de tratamento de saúde a partir do laudo pericial com indicação do período de licença, que poderá ser prorrogada por meio de nova inspeção médica, a Administração tem o dever jurídico de conceder a licença sendo ato vinculado que não pode ser negado, podendo anulá-lo, em caso de ilegalidade, todavia, deve-se observar o devido processo legal, dotado de ampla defesa e contraditório.
7- Vislumbra-se que apelado foi submetido a sucessivas perícias médicas, todas concluindo pelo afastamento para tratamento de saúde. Nesse sentido, a perícia médica oficial constitui-se em perícia administrativa, que por ser ato administrativo, goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade e sua conclusão só pode ser afastada por elementos técnicos contundentes em sentido contrário, produzidos em juízo, o que não ocorre na espécie. 8- Ademais, o Poder Público, consoante estabelece o art. 196 de nossa Carta Magna, tem o dever político-constitucional impostergável de assegurar a todos a proteção à saúde com o fito de garantir o direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana entalhado no inciso III do art. 1º da Constituição Federal/88. 9- Quando se trata de ato administrativo vinculado, este deve ser praticado com o fiel cumprimento do princípio da legalidade, cumprindo todos os requisitos expressos em lei. Basta a Administração aferir a presença dos requisitos elencados pela lei, portanto, não há que falar em mérito.
Havendo omissão, diversidade em sua substância, nos motivos, finalidade ou forma, o ato é inválido, podendo ser revisto pela própria Administração, sem qualquer óbice de apreciação pelo Judiciário, se for provocado pelo interessado, como ocorreu no caso concreto em que o apelado, em sua inicial, alega a ilegalidade do ato que indeferiu a licença médica. 10- Importa saber que a motivação do ato administrativo constitui requisito essencial a sua formalização, pois consiste nos pressupostos que levaram a Administração Pública a adotar determinada conduta, sendo uma das garantiras do princípio da legalidade, não só para o interessado como para toda a sociedade. Sem os motivos elencados, corre-se o risco de que atos defeituosos possam ser considerados como válidos.
11-Quanto à publicidade, para além de tornar público o ato, tem como finalidade dar ciência aos interessados de seus direitos e obrigações, possibilitando ainda a ação fiscalizatória dos demais cidadãos. Assim, exige-se do ente público a máxima transparência como condição de legitimidade de seus atos, portanto, o indeferimento do direito à licença saúde deve ser devidamente motivado, com a devida publicação do ato para que não haja ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal/88, o que pode inviabilizar qualquer recurso contra o ato ora questionado. 12- A concessão de licença nos termos pretendidos se trata de ato vinculado, a depender do preenchimento dos requisitos legais pelo servidor requerente, sob pena de violação aos princípios da legalidade. No caso, apelado carreou aos autos provas inequívocas e verossímeis para embasar as suas alegações, preenchendo os requisitos dos arts. 81 a 84 da Lei nº 5.810/94, logo, faz jus a concessão da licença pleiteada. 13 - Deste modo, considerando que o apelante não motivou o ato para afastar a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade da perícia médica; não havendo notícia de publicação do indeferimento e; obstado o exercício do contraditório e da ampla defesa com mera “informação” do indeferimento, por meio de memorando; não há motivos para reforma da escorreita decisão monocrática, merecendo ser confirmada por esta Egrégia Corte de Justiça 14- Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0005345-67.2011.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 1ª Turma de Direito Público)

A sentença consignou, com base nesses elementos, que a condição de saúde da autora configura fato incontroverso, haja vista que o IPAMB, em contestação, não impugnou especificamente o diagnóstico de bexiga neurogênica nem os laudos que indicam a necessidade de afastamento, restringindo-se a sustentar que a doença não implicaria, por si, invalidez para o trabalho e que caberia à perícia médica oficial avaliar eventual aposentadoria.

O ponto central, portanto, não reside na existência ou não da patologia, mas sim na compatibilidade entre o estado de saúde da autora e o retorno ao trabalho no ambiente em que desempenhava suas funções, à luz da legislação municipal.

A decisão de primeiro grau, valendo-se de elementos concretos colhidos no processo administrativo e reproduzidos nos autos, destacou que laudos sucessivos do IPAMB vinham justificando a concessão de licença e, inclusive, recomendando a análise de aposentadoria, até que, em determinado momento, foi expedido laudo administrativo que, de forma genérica, passou a indicar apenas a necessidade de readaptação para atividade que não exigisse esforços físicos intensos, transporte de carga ou longas caminhadas, sem indicar qual função seria efetivamente compatível com a condição de incontinência urinária e com a necessidade de uso periódico de cateter.

Ainda, o Relatório de Visita ao Local de Trabalho, mencionado na sentença, descreve que o acesso à escola é difícil, exigindo longas caminhadas, bem como aponta que as atividades docentes implicam permanência prolongada em pé e sentada, além de riscos decorrentes da ausência de local adequado para que a servidora utilize o cateter em condições de assepsia.

Tais informações reforçam a incompatibilidade entre o ambiente laboral e as exigências clínicas impostas pela doença, o que torna manifestamente inadequada a solução administrativa que determinou o retorno da autora ao trabalho, ainda que sob a forma de readaptação genérica.

A sentença também evidenciou que o ato administrativo que indeferiu a renovação da licença e determinou a readaptação encontra-se eivado de vício de motivação, na medida em que se limitou a consignar a possibilidade de remanejamento para atividade menos exigente fisicamente, sem enfrentar os laudos que recomendavam o afastamento, tampouco justificar a razão pela qual a autora poderia desenvolver suas funções em ambiente que não assegura as condições mínimas para tratamento de saúde e uso do cateter.

Nessa perspectiva, o magistrado de origem concluiu, com acerto, que tal ato não se harmoniza com os laudos anteriores nem com o relatório sobre o local de trabalho, o que afasta a presunção de legitimidade e impõe o controle jurisdicional, sobretudo à luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Cumpre ressaltar que a legislação de regência, o Estatuto dos Funcionários Públicos de Belém (Lei Municipal nº 7.502/90), estabelece, em seus arts. 93, 95, 96, 97 e 128, que a licença para tratamento de saúde deve ser concedida com base em inspeção médica oficial, com remuneração integral, sendo considerada como efetivo exercício até o limite de 24 (vinte e quatro) meses.

Dispõe, ainda, que a licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do término da anterior considera-se prorrogação e que, ao término do prazo de afastamento, o servidor será submetido a nova inspeção, que deverá concluir pelo retorno, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria. A própria sentença, e depois o parecer ministerial em segundo grau, registraram que a licença da autora teve início em 20/05/2003, com sucessivos pedidos de prorrogação formulados dentro do intervalo de 60 (sessenta) dias, de modo que poderia perdurar, de forma contínua, até 19/05/2005, limite temporal observado no provimento jurisdicional recorrido.

Dessa forma, ao invés de prorrogar a licença até o prazo máximo legal, a Administração optou por interromper o afastamento e impor o retorno da servidora, sem justificativa técnica coerente, em afronta ao próprio Estatuto Municipal e aos laudos produzidos no âmbito do IPAMB.

Não se trata, aqui, de indevida substituição do administrador pelo Judiciário em ato discricionário, mas sim de controle de legalidade de ato que claramente desconsidera o arcabouço normativo e probatório, circunstância em que se admite a plena intervenção judicial, inclusive para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo quando evidenciado afastamento dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, máxime no que diz respeito a direitos fundamentais ligados à saúde e à integridade física do servidor. Essas mesmas premissas foram expressamente invocadas na sentença recorrida e reiteradas no parecer ministerial.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença originária havia fixado a verba em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC. Todavia, como bem apontado pela embargante e reconhecido pelo Juízo
a quo
na sentença integrativa, o valor atribuído à causa é irrisório, e o processo tramita há mais de 20 (vinte) anos, circunstâncias que recomendam a aplicação da regra do art. 85, §8º, do CPC, com a utilização de critério equitativo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS § 2º, § 3º, § 4º, § 5º, § 6º e § 8º DO ART. 85 DO CPC/2015. TEMA 1.076. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Da leitura do acórdão combatido verifica-se que valor da causa é elevado (R$ 2.579.961,01), de forma que a Corte local entendeu por fixar os honorários advocatícios pelo critério da equidade
2. Quando do julgamento do REsp n. 1.850.512/SP, e outros, em sede de recurso especial repetitivo (Tema n. 1.076), a Corte Especial deste e.STJ fixou as seguintes teses:
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. Tratando-se de elevado valor da causa, a fixação dos honorários advocatícios atrai a regra geral, isto é, os percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1866344 PE 2020/0059988-0, Relator.: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023) (Grifei)

À vista disso, o magistrado, em sede de embargos de declaração, reformulou apenas esse ponto, mantendo o restante da sentença, para fixar os honorários em R$ 3.211,80 (três mil duzentos e onze reais e oitenta centavos), em conformidade com a tabela da OAB, solução que se mostra proporcional, razoável e consentânea com o trabalho desenvolvido no processo. Não havendo recurso voluntário sobre essa questão e sendo a verba honorária devida pela autarquia ré, inexiste motivo para alteração desse ponto em sede de reexame necessário.

Destarte, verifico que a decisão de origem apreciou corretamente os fatos e o direito, reconhecendo, de forma adequada, o direito da autora à prorrogação da licença médica no período compreendido entre 30/06/2004 e 19/05/2005, observando o limite temporal de 24 (vinte e quatro) meses fixado no Estatuto dos Servidores Municipais, bem como ajustando, em sede de embargos de declaração, a verba honorária de maneira equitativa, sem qualquer extrapolação dos limites do pedido ou do regramento legal.

Não se vislumbra, pois, qualquer vício apto a justificar a reforma do julgado, impondo-se a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em sede de reexame necessário, decido pela
manutenção integral
da sentença de origem.

Tratando-se de Remessa Necessária, com sentença confirmada, determino o arquivamento do processo imediatamente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025